Tribunal: TJDFT
Processo: 0743091-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de desistência do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, uma vez que o pleito já foi apreciado e indeferido pela decisão de ID. 52352261. O caso se amolda à renúncia ao prazo recursal, conforme os arts. 999 e 1.000, do Código de Processo Civil. Dessa forma, certifique-se o trânsito em julgado. Ante o exposto, determino o arquivamento dos presentes autos. Façam-se as comunicações necessárias. Intime-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15